Tribunal: TJPA
Processo: 0809109-13.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809109-13.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: TRICIA ROSY ALMEIDA JAMIELNIASKI

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE FUNÇÕES COMISSIONADAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA REJEITADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de procedência para condenar o ente público ao pagamento de diferenças salariais à servidora ocupante de cargo comissionado, referentes ao padrão remuneratório GEP-DAS-011.4, além de reflexos em férias, 13º salário e outras verbas, no total de R$ 87.463,54.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há direito ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas com fundamento no princípio da isonomia, considerando a comprovação de exercício de funções idênticas às de servidores remunerados em padrão mais elevado, e se a ausência de previsão orçamentária constitui obstáculo ao pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovada a identidade de funções desempenhadas pela servidora em comparação com pares remunerados no padrão GEP-DAS-011.4, mostra-se aplicável o princípio da isonomia.
4. A ausência de previsão orçamentária não justifica a supressão de direitos subjetivos assegurados por lei, nos termos da jurisprudência consolidada pelo STJ e reiterada por este Tribunal.
5. O ônus probatório acerca de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora recaía sobre o apelante, conforme art. 373, II, do CPC, não tendo sido cumprido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A ausência de previsão orçamentária não constitui fundamento para afastar o pagamento de diferenças remuneratórias asseguradas a servidor público em razão do princípio da isonomia, quando devidamente comprovado o exercício de funções idênticas àquelas desempenhadas por servidores remunerados em padrão superior."

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1186584/DF, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 18/06/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0809109-13.2020.8.14.0301

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADA:
TRICIA ROSY ALMEIDA JAMIELNIASKI

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 20507289)

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 19592504, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de 1º grau que julgou procedente o pedido, condenando o Réu a pagar à Autora a soma das diferenças do valor do vencimento básico referente ao código GEP-DAS-011.4 em detrimento aos valores recebidos a menor do código GEP-DAS-011.3, desde a data do ingresso no cargo, de forma a observar o mesmo vencimento dos servidores pares ocupantes do mesmo cargo e função em comissão, bem como ao pagamento das diferenças salariais relativas aos reflexos nas verbas correspondentes às férias mais 1/3, 13º salário, triênios, entre outros, no total de R$87.463,54 (oitenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), tendo como agravada
TRICIA ROSY ALMEIDA JAMIELNIASKI
.

Aduz não existir nenhuma prova de que a recorrida estivesse atuando em desvio de função, ou mesmo recebendo seus direitos em desarmonia com a lei, e nem que sua respectiva situação funcional estivesse incorreta. Logo, argumenta, ainda, pela impossibilidade de produção de efeitos pelo ato nulo, se consideradas irregulares as atribuições cometidas ao apelado.

Neste diapasão, defende que o cometimento de atribuições distintas das contempladas pelo seu cargo, se acatada a tese de sua contrariedade ao ordenamento jurídico, como deferiu a sentença, por certo, padecerá de nulidade, retroagindo à prática do ato (ex tunc), a impedir a produção de quaisquer efeitos e afastando, consequentemente, o direito à percepção de qualquer tipo de parcela.

Assim, o vício que macula o ato nulo seria de tal gravidade à vista do ordenamento jurídico que a nulidade pode ser decretada ex officio pelo juiz, não lhe sendo permitido supri-la, ainda que a requerimento das partes, alegando ser perfeitamente cabível a aplicação, ao presente caso, da Súmula 473 do STF.

Portanto, reitera que a remuneração percebida pela recorrida era condizente com a natureza do cargo que ocupava, sendo absolutamente descabida a pretensão de perceber eventual vantagem financeira de outra função que efetivamente não exerceu, não se podendo descartar a presunção de legitimidade dos atos do poder público, sendo ônus da apelada comprovar o eventual labor em desvio de função, e os períodos em que isso ocorreu.

Por fim, requereu o conhecimento e o provimento do agravo interno, para que haja a reforma da decisão agravada.

Presentes as
contrarrazões
, pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do Recurso. (ID n. 20737921)

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de 1º grau que julgou procedente o pedido, condenando o Réu a pagar à Autora a soma das diferenças do valor do vencimento básico referente ao código GEP-DAS-011.4 em detrimento aos valores recebidos a menor do código GEP-DAS-011.3, desde a data do ingresso no cargo, de forma a observar o mesmo vencimento dos servidores pares ocupantes do mesmo cargo e função em comissão, bem como ao pagamento das diferenças salariais relativas aos reflexos nas verbas correspondentes às férias mais 1/3, 13º salário, triênios, entre outros, no total de R$87.463,54 (oitenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta e quatro centavos).

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 19592504):

“(...) DECIDO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação do art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste E. TJPA.

Cinge-se análise da questão se acertada ou não a sentença que jugou procedente o pedido do autor, condenado o Estado do Pará ao pagamento das diferenças do valor do vencimento básico referente ao código GEP-DAS-011.4 em detrimento aos valores recebidos a menor do código GEP-DAS-011.3, desde a data do ingresso no cargo, a observar o mesmo vencimento dos servidores ocupantes do mesmo cargo e função em comissão, além do pagamento dos reflexos decorrentes.

O apelante sustenta nas suas razões recursais que não poderia atribuir o padrão do GEPDAS-011.4 à apelada, em virtude ao princípio da legalidade, haja visto que a autora foi nomeada ao cargo de Coordenador de Núcleo de Controle Interno da SEJUDH, no qual possui como padrão GEP-DAS-011.3, conforme estabelecido na Lei nº 7.029, não havendo modificação desse padrão com a publicação da Lei 8.096/15, que alterou o art. 3º da Lei n° 7.029. Bem como, sustenta que a apelada não comprovou os fatos alegados na inicial, sendo o ônus probatório da autora.

Observo que a apelada foi nomeada servidora comissionada, lotada na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos - SEJUDH, no cargo de Coordenadora do Núcleo de Controle Interno, conforme portaria publicada no DOE 32.840 de 30/03/2015 (ID 10142184 - Pág. 1), que possui o padrão GEP-DAS-011.3.

No entanto, a autora juntou aos autos Portarias e Decretos (ID 10142187), no qual comprovam que os servidores públicos comissionados que desempenhavam a mesma função em outros órgãos do Poder Executivo recebiam o adicional por função gratificada em padrão GEP-DAS-011.4, enquanto a apelada recebia GEP-DAS-011.3.

No caso em apreço, o pleito da autora está fundamentado no art. 3º da Lei nº 8.096/2015.

“Art. 3º Ficam criados os seguintes cargos de provimento em comissão:

(...)

V – na estrutura do Núcleo de Articulação e Cidadania – NAC: um cargo de Diretor Geral do Núcleo de Articulação e Cidadania, com remuneração no valor de R$ 11.925,19 (onze mil novecentos e vinte e cinco reais e dezenove centavos); três cargos de Diretor, padrão GEP-DAS-011.5, sendo um de Administração e Finanças, um de Desenvolvimento Comunitário, e um de Articulação e Atendimento às Demandas Sociais; um de Assessor de Análise Normativa, padrão GEP-DAS-012.5; quatro cargos de Assessor, padrão GEP-DAS-012.4; seis cargos de Coordenador, padrão GEP-DAS-011.4, sendo um do Núcleo de Controle Interno; um de Apoio Administrativo, um de Qualificação Comunitária, um de Apoio Comunitário, um de Apoio às Demandas Sociais e um de Articulação e Atendimento às Demandas Sociais; um cargo de Secretário de Gabinete, padrão GEP-DAS-011.2; e três cargos de Secretário de Diretoria, padrão GEP-DAS-011.1;”

Sendo assim, resta evidente que a apelada faz jus aos valores retroativos relativos à gratificação de cargo em comissão/adicional por função gratificada padrão GEP-DAS-011.3 para GEP-DAS-011.4 pelo período em que laborou de 05/03/2015 a 08/01/2019, em conformidade com o princípio da isonomia.

No mesmo sentido em que a autora devidamente comprovou, mediante provas juntadas aos autos, quanto ao fato constitutivo de seu direito alegado, enquanto o réu, por sua vez, não comprovou suas alegações, visto que, caberia ao apelante a comprovação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora, a teor do disposto no art. 373, II do CPC. In verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - Ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - Ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Logo, as alegações do apelante devem ser rejeitadas e não há dúvidas do direito da autora ao pleito.

O apelante aduz em suas razões recursais que é indevido o pagamento de qualquer vantagem pecuniária, em razão de inexistência da previsão orçamentária.

Porém, a ausência de previsão orçamentária não se revela argumento suficiente para obstar o pagamento da diferença salarial, bem como seus reflexos decorrentes, visto que é um direito subjetivo do servidor público. Sendo assim, a Superior Corte firmou-se no sentido de que os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como o recebimento de vantagens asseguradas por lei.

Vejamos:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DECISÃO JUDICIAL. EXCEÇÃO. COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA LRF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor, sobretudo na hipótese de despesas provenientes de decisão judicial. 2 e 3. Omissis.” (AgInt no AREsp 1186584/DF, Rel Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 18/6/2018)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS PELO EDITAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 22 DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000. AGRAVO REGIMENTAL DO MUNICÍPIO DE NITERÓI DESPROVIDO. 2. Os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor, sobretudo na hipótese de despesas decorrentes de decisão judicial. 1, 3 e 4. Omissis.” (AgRg no REsp 1407015/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 19/11/2015)"

Nesse sentido, já se posicionou este E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. CARGO COMISSIONADO. REMUNERAÇÃO INCORRETA. PERÍODO DE PAGAMENTO. SENTENÇA ULTRA PETITA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CORRETA FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – In casu, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada pela apelada, o Juízo a quo julgou procedente a referida ação, condenando o apelante ao pagamento à recorrida dos valores retroativos devidos a título de "gratificação de representação de cargo comissionado" decorrente do exercício dos cargos denominados "Assessor Adjunto do Cerimonial", referência DAS-6ª, e "Coordenador de Cerimonial e Relações Públicas", referência CJS-4, relativos ao período compreendido entre 25/02/2000 à dezembro/2007, com reflexo no adicional por tempo de serviço, férias e 13º salário;

II - Compulsando a exordial, constata-se que a apelada pugnou pelo pagamento das diferenças devidas no período compreendido entre janeiro de 2003 a dezembro de 2007, motivo pelo qual, a sentença proferida pelo Juízo Monocrático, nesse ponto, é ultra petita, porquanto foi além do postulado na inicial, afrontando o princípio da congruência, em desacordo, portanto, com o que preceitua o art. 492, do NCPC;

III – A arguição de ausência de previsão orçamentária para pagamento das diferenças pleiteadas pela apelada não merece guarida, visto que a jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor, sobretudo na hipótese de despesas provenientes de decisão judicial.

Precedentes no STJ;

IV - Honorários advocatícios corretamente fixados nos moldes do artigo 85, do NCPC;

V - Recurso de apelação conhecido e julgado parcialmente provido, para modificar a sentença monocrática apenas no que tange ao período de pegamento de pagamento das diferenças devidas à apelada, devendo o referido lapso de tempo ficar restrito ao período de janeiro de 2003 a dezembro de 2007, mantendo os demais termos do decisum proferido pela autoridade de 1º grau. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0023834-26.2009.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/09/2021)

Ante o exposto e na companhia do Parecer ministerial, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, devendo ser mantida em todos os termos a sentença prolatada.”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos inicialmente pelo agravante em sede de apelação e, novamente neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois como já esclarecido, resta evidente que a apelada faz jus aos valores retroativos relativos à gratificação de cargo em comissão/adicional por função gratificada padrão GEP-DAS-011.3 para GEP-DAS-011.4 pelo período em que laborou de 05/03/2015 a 08/01/2019, em conformidade com o princípio da isonomia. No mesmo sentido em que a autora devidamente comprovou, mediante provas juntadas aos autos, quanto ao fato constitutivo de seu direito alegado, enquanto o réu, por sua vez, não comprovou suas alegações, visto que, caberia ao apelante a comprovação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora, a teor do disposto no art. 373, II do CPC.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 19592504, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 24/02/2025